Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-47.2024.8.05.0079
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000790-47.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE EUNAPOLIS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:
ANA LAURA GRISOTTO LACERDA DA ROCHA

PJ05

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE. INADIMPLEMENTO MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. EC Nº 113/21. TAXA SELIC.

I. Caso em exame

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Monitória, rejeitando os embargos opostos pelo Município de Eunápolis e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 369.575,77, referente ao inadimplemento de contrato administrativo para cessão de uso de softwares.

II. Questão em discussão

Verifica-se a regularidade da cobrança e a suficiência da prova escrita para o procedimento monitório, analisando-se as preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da inicial.

Discute-se o mérito da dívida, especificamente quanto à alegação de excesso de execução por suposto pagamento parcial não abatido.

Analisa-se, de ofício, a adequação dos índices de juros moratórios e correção monetária fixados na sentença à luz da legislação constitucional superveniente (EC nº 113/2021).

III. Razões de decidir

Rejeitam-se as preliminares de ausência de interesse de agir e inépcia da inicial. O acesso ao Judiciário não exige prévio exaurimento da via administrativa (art. 5º, XXXV, CF), e a petição inicial foi devidamente instruída com contrato, notas fiscais e demonstrativo de débito, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC.

No mérito, mantém-se o reconhecimento da dívida. A alegação de pagamento parcial foi devidamente afastada, restando comprovado que o valor apontado pelo Município referia-se a secretaria diversa daquelas cujos débitos são objeto da lide. O ente público não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

Reforma-se a sentença, de ofício, apenas no tocante aos consectários legais. O artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 impõe a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, devendo substituir os índices fixados na origem (INPC e juros de 1% ao mês).

IV. Dispositivo e tese

Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, apenas quanto aos índices de atualização.

Tese de julgamento: "1. É devida a contraprestação pecuniária pela Administração Pública quando comprovada a efetiva prestação dos serviços contratados, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. Nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve incidir, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, exclusivamente a Taxa SELIC, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária sob nº
8000790-47.2024.8.05.0079
, remetidos pela
1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis/Ba
, figurando como interessados
MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA

E

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2026.
PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA